Tribunal: TJMT
Processo: 1046403-40.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1046403-40.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: WANDERSON ANTONIO DE LIMA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73633979) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 73633979):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ALTEROU O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – VERBA FIXADA NA ORIGEM EM QUANTIA IRRISÓRIA QUE DESPRESTIGIA O TRABALHO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há óbice legal que impeça o Relator de julgar, isoladamente, o recurso interposto pela parte que pretende alterar o valor dos honorários advocatícios, fixados em quantia irrisória na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, conforme exegese do verbete 568 do STJ. 2 – Na espécie, a modificação dos honorários advocatícios era necessária porque foram fixados com base no dispositivo que tornou a quantia ínfima, lembrando que “os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão” (REsp 443.746/RS). 3 - A apreciação equitativa da verba honorária, no caso dos autos, se traduz em valor que não ofende a razoabilidade. Isso porque foram considerados o tempo de tramitação da ação desde Outubro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, o comparecer à audiência de conciliação, o acompanhar do feito, e a condenação indenizatória na quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), estando perfeitamente justificável o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).”
(TJ-MT 10464034020198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática de id. 55302465, que deu parcial provimento à Apelação interposta por WANDERSON ANTÔNIO DE LIMA para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
A Recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo, o que não é o caso dos presentes autos, porquanto houve condenação em quantia certa.
Pretende a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de dez a vinte por cento do valor da condenação, nos termos do 85, § 2o do CPC.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo (id 73749465) e preparado (id 73978997).
Contrarrazões apresentadas (id 75230469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a Recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, visto que houve condenação em quantia certa, no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça